Tribunal: TJES
Processo: 0028088-84.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização Trabalhista; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência do pedido de revisão de benefício de previdência complementar, sob alegação de omissões quanto à aplicação de súmulas do TST, incidência do Código de Defesa do Consumidor, normas do Código Civil, direito adquirido, análise de cálculos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação das Súmulas nº 51 e nº 288 do TST; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de analisar a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se houve omissão quanto às normas do Código Civil relativas à boa-fé objetiva e função social do contrato; (iv) verificar eventual omissão quanto ao direito adquirido e à aplicação da LINDB; (v) examinar se houve ausência de apreciação dos cálculos apresentados; (vi) aferir a possibilidade de prequestionamento e atribuição de efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na Súmula nº 563 do STJ, inexistindo omissão sobre o ponto.

O julgado analisa de forma fundamentada as Súmulas nº 51 e nº 288 do TST, reconhecendo a inaplicabilidade da primeira e a consonância da decisão com a segunda, afastando a alegação de omissão.

A decisão afirma que o participante de previdência complementar possui mera expectativa de direito quanto ao regime jurídico, aplicando-se as normas vigentes ao tempo do preenchimento dos requisitos para o benefício, o que exclui a alegação de direito adquirido.

A insurgência quanto aos cálculos apresentados configura mero inconformismo com a valoração das provas, sendo incabível sua rediscussão em embargos de declaração.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado sem a demonstração de vício.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica, considerando-se incluídos os temas suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Inexiste caráter manifestamente protelatório dos embargos, afastando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 3. Nas relações de previdência complementar fechada, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. 4. O participante de previdência complementar possui mera expectativa de direito quanto ao regime jurídico do benefício, aplicando-se as normas vigentes ao tempo do implemento dos requisitos. 5. O prequestionamento dispensa a indicação numérica de dispositivos legais, desde que a matéria jurídica tenha sido apreciada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028088-84.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE AUGUSTO MACHADO LOPES

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência do pedido de revisão de benefício de previdência complementar, sob alegação de omissões quanto à aplicação de súmulas do TST, incidência do Código de Defesa do Consumidor, normas do Código Civil, direito adquirido, análise de cálculos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação das Súmulas nº 51 e nº 288 do TST; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de analisar a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se houve omissão quanto às normas do Código Civil relativas à boa-fé objetiva e função social do contrato; (iv) verificar eventual omissão quanto ao direito adquirido e à aplicação da LINDB; (v) examinar se houve ausência de apreciação dos cálculos apresentados; (vi) aferir a possibilidade de prequestionamento e atribuição de efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na Súmula nº 563 do STJ, inexistindo omissão sobre o ponto.

O julgado analisa de forma fundamentada as Súmulas nº 51 e nº 288 do TST, reconhecendo a inaplicabilidade da primeira e a consonância da decisão com a segunda, afastando a alegação de omissão.

A insurgência quanto aos cálculos apresentados configura mero inconformismo com a valoração das provas, sendo incabível sua rediscussão em embargos de declaração.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado sem a demonstração de vício.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica, considerando-se incluídos os temas suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Inexiste caráter manifestamente protelatório dos embargos, afastando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 3. Nas relações de previdência complementar fechada, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. 4. O participante de previdência complementar possui mera expectativa de direito quanto ao regime jurídico do benefício, aplicando-se as normas vigentes ao tempo do implemento dos requisitos. 5. O prequestionamento dispensa a indicação numérica de dispositivos legais, desde que a matéria jurídica tenha sido apreciada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
or

JOSE AUGUSTO MACHADO LOPES

c
ontra o
acórdão
de ID

n.13728259
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência do pedido de revisão de benefício de previdência complementar administrado pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS.

Em suas razões (ID
n
. 14370868), o embargante alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicação das Súmulas nº 51 e nº 288 do Tribunal Superior do Trabalho;
(II)
houve omissão quanto à incidência de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor;
(III)
o julgado não apreciou normas do Código Civil relativas à boa-fé objetiva e à função social do contrato
; (IV)
restou configurada omissão quanto à alegada violação ao direito adquirido e ao artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro;
(V)
o acórdão deixou de examinar os cálculos apresentados na petição inicial;
(VI)
pugna pelo prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões em ID n. 18653280, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC).

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso, a controvérsia apreciada no julgamento anterior concentrou-se na possibilidade de revisão do benefício de previdência complementar, a partir da alegação de aplicação indevida dos critérios de cálculo, bem como da suposta existência de direito à manutenção das regras vigentes à época da adesão ao plano.

No que se refere à alegada omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que o acórdão embargado foi expresso ao afastar a incidência da legislação consumerista.

A fundamentação adotada amparou-se no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, notadamente na Súmula nº 563, segundo a qual não se aplica o CDC às relações entre entidades fechadas de previdência complementar e seus participantes. Desse modo, a matéria foi devidamente enfrentada e rejeitada com base em orientação jurisprudencial consolidada.

No mesmo sentido, não procede a alegação de omissão quanto à aplicação das Súmulas nº 51 e 288 do Tribunal Superior do Trabalho. Observa-se que o voto condutor examinou expressamente a questão, consignando que a solução adotada se harmoniza com o entendimento consagrado na Súmula nº 288 do TST, especialmente em seu item III.

Ademais, registrou, de forma fundamentada, a inaplicabilidade da Súmula nº 51, ao destacar a inexistência de vantagem anteriormente incorporada ao patrimônio jurídico do embargante que pudesse servir de parâmetro para a pretensão deduzida.

Dessa forma, constata-se que não apenas houve menção aos enunciados invocados, como também análise concreta de sua pertinência ao caso, o que afasta a alegação de omissão.

No tocante ao alegado direito adquirido e à aplicação do regulamento vigente à época da admissão, o acórdão consignou que o participante detém mera expectativa de direito quanto ao regime jurídico dos benefícios. Nesse sentido, registrou que
“o participante tem mera expectativa de direito de que permaneçam íntegras as normas vigentes no momento de sua adesão ao plano de previdência complementar, incidindo, em verdade, o regramento vigente ao tempo em que o segurado reúne as condições para a concessão da suplementação, não havendo falar em direito adquirido”
.

Quanto aos cálculos apresentados com a petição inicial, a irresignação da parte quanto à valoração das provas não caracteriza omissão, mas revela inconformismo com a conclusão adotada no julgamento.

A propósito:
“o reexame de provas por meio de embargos de declaração é inviável, pois esses não constituem meio adequado para modificar o mérito da decisão embargada”
(TJES, Data: 16/06/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002226-80.2019.8.08.0044, Magistrada: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: Apelação Cível).

Diante desse contexto, verifica-se que o embargante se vale da via aclaratória com o objetivo de rediscutir o mérito da causa e obter a modificação do julgado, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Com efeito, a orientação jurisprudencial é pacífica no sentido de que os embargos de declaração possuem alcance restrito, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reabertura da discussão sobre matérias já decididas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

Assim, tendo o acórdão enfrentado de forma suficiente os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, eventual divergência entre o entendimento adotado pelo Colegiado e a pretensão da parte não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

Cumpre registrar, ainda, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por essa razão, mostra-se inadequada a utilização dos embargos de declaração com o propósito exclusivo de obter manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem a demonstração de qualquer vício no julgado.

Considerando que houve manifestação suficiente sobre as matérias suscitadas, têm-se por prequestionadas as questões deduzidas nos presentes aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por entender que o recurso, embora não evidencie vícios aptos à sua procedência, ainda se insere no exercício do direito de defesa, não se caracterizando, neste momento, intuito manifestamente protelatório.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR